Tribunal: TJMT
Processo: 1016942-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016942-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AGROPECUARIA MOGNO S.A. - CNPJ: 44.017.606/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO ANTÔNIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AGRAVO INTERNO —
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA —
TESE FIXADA
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1.002) —
OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE
.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL —
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002).
Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de
exceção de pré-executividade
que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso extraordinário pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,

a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema no 1.002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na data de 23 de agosto de 2022 proferi decisão monocrática para negar provimento ao recurso (Id. 140822183 – fls. 5). Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno (142692716), cujo acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recurso não provido
. (Id. 125483179 – fls. 1/2).

É esta a ementa do acórdão paradigma:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:

‘
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
’. (STF, Tribunal Pleno, RE 1140005/RJ em repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2023).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 9.847.397,49: nove milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos, decorrente de multa ambiental por “
1) reformar pastagens, em uma área de 300 (trezentos) hectares, sem o devido licenciamento do órgão ambiental competente; 2) desmatamento de 3.626,58 (três mil, seiscentos e vinte e seis e cinquenta e oito frações de unidade), hectares, sem autorização do órgão ambiental competente
” (certidão de dívida ativa no 2820/07-A, Id. 62478452 – fls. 15), em que a inicial foi protocolada em 13 de novembro de 2008 (Id. 62478452 – fls. 13), e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 11 de dezembro do mesmo ano (Id. 62478452 – fls. 19).

A agravante, na data de 5 de novembro de 2018, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nomeada como curadora especial do sócio corresponsável Horácio Bergamin Filho, opôs
exceção de pré-executividade
para que fosse reconhecida a nulidade da citação por edital (Id. 62478452 – fls. 399/401).

Por conseguinte, em 22 de julho de 2022, foi prolatada a decisão que julgou extinto o processo em relação ao sócio corresponsável Horácio Bergamin Filho, por reconhecer sua ilegitimidade, sem, contudo, condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de que a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária) a Defensoria Pública, pelo que não é devido (Id.90543229 – fls. 8).

Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento que, em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso (Id. 140822183 – fls. 1/5) e, interposto agravo interno contra essa decisão, a Segunda Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso para manter a decisão (Id. 147259698), consoante acórdão de minha relatoria, pois não são devidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez,
consoante decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a ser
devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública,
cujo valor será
destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Portanto, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada no julgamento do extraordinário 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema no 1.002), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Ademais, na hipótese de acolhimento de
exceção de pré-executividade
que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal, cabível a fixação de honorários advocatícios.

[...]
É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência quando o acolhimento da exceção de pré-executividade conduzir à extinção total ou parcial da execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl na PET no REsp 1864834/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2023). [sem negrito no original]

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 1.076), decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado: “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

No entanto, é necessário registrar que, existe distinção entre a questão a ser decidida —
possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando excluído o sócio da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva ad causam arguida em exceção de pré-executividade
— com a tese jurídica firmada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.076).

No caso, o acolhimento da ilegitimidade passiva
ad causam
de
Horácio Bergamin Filho
não extinguiu, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, pelo contrário, o crédito continua a ser exigível na sua integralidade, tanto que a execução fiscal irá prosseguir em relação aos demais devedores.

Assim, inexiste proveito econômico obtido pela agravante, visto que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em hipótese semelhante, tem afastado a aplicação da tese jurídica (Tema no 1.076):

[...]
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019’ (1a T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2025080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em
14 de novembro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de novembro de 2022
). [sem negrito no original]

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

No caso, a decisão agravada foi prolatada em 22 de julho de 2022, na vigência da Lei no 14.365, de 2 de junho de 2022, que acrescentou o parágrafo 8o-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, logo, necessária a utilização do critério nele previsto para fim de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

§ 8o-A.
Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais
,
o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios
ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. [sem negrito no original]

Dessa forma, penso que, sem qualquer desdouro ao conspícuo defensor público que subscreveu a exceção de pré-executividade, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, o valor de R$ 5.947,40: cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos, o que corresponderia ao mínimo fixado na
tabela XIV de honorários
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, ano de 2023 (Disponível em
. Acesso em: 6 de setembro de 2023), apresenta-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
para
estabelecer os honorários advocatícios em R$ 5.947,40: cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
e determinar que
sejam destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024